Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-09.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015238-09.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARTHUR BANDEIRA BISPO - CPF: 229.866.001-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON SILVA BISPO - CPF: 004.802.911-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015238-09.2018.8.11.0041

Origem:

QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARTHUR BANDEIRA BISPO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da perda do objeto face ao óbito do promovente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, considerando o caráter personalíssimo da ação e sua consequente intransmissibilidade,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IX, do NCPC. Sem custas e honorários (Emenda Constitucional nº 80/2014).

A parte promovente, por meio da Defensoria Pública, alegou, nas razões recursais, que o fato de a liminar ter sido cumprida e o autor falecido não enseja a extinção do processo devida à perda do objeto, cabendo ao magistrado julgar a ação para garantir o direito do Requerente, sob pena de permanecer a situação jurídica e processual indefinida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar o mérito da ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve apresentação de parecer ministerial no ID. 22958951, pugnando pela ratificação do parecer do Procurador de Justiça que opinou pela manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, ante o falecimento do promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretendia a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá) fornecessem vaga em leito de UTI em razão da gravidade em sua condição de saúde.

A liminar fora deferida e houve apresentação de contestação pelos promovidos.

Na defesa do Estado, houve comunicação da morte do promovente no curso da ação, o que fora confirmado em sede de impugnação pela Defensoria Pública.

O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos a fornecimento de vaga em leito de UTI, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, não havendo reparos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020